Tribunal: TJMT
Processo: 1019111-07.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019111-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR - CPF: 503.443.401-63 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
ES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS
– MÉRITO –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversos saques, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019111-07.2024.8.11.0041

APELANTE:

MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais de nº 1019111-07.2024.8.11.0041
,
ajuizada em face do
BANCO
BMG (BRASIL)
S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

O apelante aduz que foi induzido a erro na contratação de cartão de crédito consignado, pois não lhe foi entregue cartão físico (plástico).

Defende que não houve contratação formal do produto ofertado e os valores foram depositados por TED diretamente em sua conta corrente.

Assegura que não houve uso do cartão em estabelecimentos, ademais, o contrato original da operação, datado de 2011, não foi apresentado, bem como os documentos juntados pelo réu são de datas posteriores e não se referem à contratação originária.

Alega que a instituição financeira praticou abuso, resultando em onerosidade excessiva e superendividamento.

Sustenta a ausência de informação adequada, em desacordo com o art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e requer que a operação seja reconhecida como empréstimo consignado tradicional. Diante disso, pleiteia a aplicação da taxa de juros de 1,51% ao mês, a vedação da capitalização de juros, a restituição dos valores pagos em excesso, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. onde o apelado argui em preliminar, a ocorrência de prescrição parcial e decadência; no mérito, defende a validade do negócio jurídico e que houve a comprovação da utilização do cartão, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido no Id 279865892.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

No caso, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois, apesar da contratação realizada ainda em 2011, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada.

Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inclusive efetuando pagamento parcial da fatura, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.
(N.U 1032612-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que, t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
MARIO SOARES DE MORAES JUNIOR
ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que é servidor público estadual, aderiu a uma oferta da instituição financeira ré, realizada por meio de correspondente bancário, referente a um empréstimo com desconto em folha de pagamento

Aduz que os descontos mensais foram efetuados de novembro de 2011 até o ajuizamento da ação, totalizando 85 parcelas, lançadas sob a rubrica "CARTÃO CRÉDITO".

Afiança que ao questionar a instituição financeira junto à Superintendência de Defesa do Consumidor - PROCON/MT sobre a continuidade desses descontos, o autor recebeu resposta parcial, na qual o banco justificou que os descontos decorriam de um contrato de cartão de crédito consignado. A partir desse momento, o autor tomou conhecimento de que os descontos registrados sob essa nomenclatura na sua folha de pagamento destinavam-se apenas ao pagamento dos encargos mensais, sem amortização do saldo devedor da operação.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor que foi surpreendido com descontos mensais em folha de pagamento, oriundos de suposta contratação de cartão de crédito com margem consignável, sem solicitação e sem consentimento, sendo, portanto, abusivo.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva juntou o contrato firmado entre as partes (Ids 27866918 e 27866919), comprovou que a parte autora utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques complementares (Id 278668921 - pág. 14, 17, 45, 55, 117, 129, 144, 148, 152, 153 e 162), conforme faturas e comprovantes de pagamentos acostados (Id 278668922), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento do apelante, não havendo falar em conversão da modalidade de empréstimo, repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUES REALIZADOS – INEXISTENCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
- REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CABÍVEIS – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

A parte embargada esclareceu que houve a devida contratação de cartão de crédito, sendo que a instituição financeira juntou os contratos, e, se refere a modalidade de cartão de crédito consignado, devidamente assinado pelo apelado, cujas taxas de juros estão, expressamente, previstos, não podendo a parte alegar desconhecimento.
Se no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado no valor de R$ 407,52, o qual foi disponibilizado a recorrente, devidamente assinado pelo recorrente e em momento posterior foram disponibilizados diversos outros saques complementares, conforme TEDS constantes do id n º 234330685, nos valores de R$ 800,00, R$ 400,00, R$ 1.000,00, R$87,70, R$ 252,55, R$ 1.209,99, R$ 524,64, R$ 289,00, R$ 207,00, R$ 133,60, R$ 151,72, R$ 143,00, R$ 620,86, R$ 267,02,não há que se falar em ausência de onhecimento da contratação e de uso do cartão pelo Apelante, de modo que inegável a ciência da parte acerca da modalidade contratada.
Não se sustenta a alegação de que nunca recebeu as faturas em sua residência, considerando que, conforme os saques solicitados pela parte autora e considerando os descontos mensais que vinham sofrendo em sua folha de pagamento, não se afigura razoável ter contratado o citado cartão de crédito consignado em em 4/2/2014 e, somente depois de passados mais de 10 anos (ajuizamento da ação em 17/5/2024) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida emque neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição”.
(N.U 1020424-03.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe”.
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO.
GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BIOMETRIA FACIAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO BANCO BMG S.A. PROVIDO. RECURSO DE ELENI SEVERINO PEREIRA. DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambos os litigantes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória, visando a declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, em decorrência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, configurando conduta ilícita por parte do banco apelado, e se há direito do consumidor à indenização por danos morais e materiais, bem como à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O consumidor alega indução a erro, afirmando que pensava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.
3. O conjunto fático-probatório demonstra que o consumidor tinha conhecimento da modalidade contratada, conforme evidenciado pelo áudio de desbloqueio do cartão de crédito e Biometria facial que ateste a solicitação de saque.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a utilização do cartão de crédito descaracteriza a alegação de indução a erro.
5. Não há provas de vício de consentimento ou de conduta ilícita por parte do banco apelado.
6. A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Eleni Severino Pereira desprovido. Recurso de Banco BMG S.A. provido.
Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura vício de consentimento, não havendo direito à conversão em empréstimo consignado nem à restituição dos valores descontados em excesso.”.
Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º; Código de Processo Civil, art. 1.010, II, art. 411, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/04/2024; TJ-MT, N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024; STJ, Súmula 297.”
(N.U 1004164-03.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios nesta via recursal para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025